Tribunal: TJES
Processo: 5020664-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020664-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOFIA WILKEN RODRIGUES DE ARRUDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020664-47.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOFIA WILKEN RODRIGUES DE ARRUDA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais (ID 16453023),
defiro a gratuidade da justiça
a Recorrente, ora autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
SOFIA WILKEN RODRIGUES DE ARRUDA
(ID 16454504), em face da r. sentença de ID 16454502, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em breve síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário referentes a uma Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada a um cartão de crédito que afirma não ter contratado
. Sustenta que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e que houve falha no dever de informação, configurando venda casada e onerosidade excessiva ("dívida infinita").

A sentença recorrida (ID 16454502) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na comprovação da contratação regular por meio de assinatura digital/biometria, na efetiva disponibilização do numerário à autora, além do efetivo uso do cartão de crédito.

Irresignada, a autora, ora recorrente interpôs recurso inominado ao ID 16454504. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma total do
decisum
, reiterando as teses de vício de consentimento, vulnerabilidade do consumidor idoso e nulidade da modalidade contratual imposta.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia central reside na
validade do contrato de cartão de crédito com reserva de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes
.

A Recorrente alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzida a erro a aderir a produto diverso, mais oneroso e com descontos que amortizam minimamente o saldo devedor.

Analisando os autos, verifica-se que o banco Recorrido juntou Contrato de Cartão de Crédito Consignado
(ID 16454489),
qual consta de forma explícita a natureza do produto contratado. Além disso, foram apresentados comprovantes de
transferência de valores para a conta de titularidade da recorrente

(ID 16454487)
e faturas detalhadas que demonstram não apenas
saques de valores

(ID 16454495),
mas também o
uso do cartão para compras no crédito

(ID 16454495 e 16454486).

Nesse cenário, embora a parte recorrente tenha refutado o fundamento da sentença, sustentando a sua fragilidade, presto-me, em sede recursal, a reforçar o argumento do juízo de origem, com o fato de que a autora usou, durante longo período, o cartão de crédito para saques e compras.

Portanto, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a validade da contratação, afastando a tese de erro ou dolo, no caso dos autos. Veja, a conduta da recorrente, ao utilizar o cartão para adquirir produtos e serviços, demonstra um comportamento concludente e contraditório com a alegação de que desconhecia a natureza do contrato, sendo a realização de compras no crédito é um ato típico de quem tem ciência de que possui um cartão de crédito, e não um simples empréstimo consignado.

Dessa forma, as faturas mensais que detalham as compras, os saques, os encargos e o saldo devedor, foram recebidas pela consumidora, proporcionando-lhe ciência inequívoca sobre a modalidade de crédito que estava utilizando e a forma de amortização da dívida.
A

inércia da consumidora, por um longo período, sem questionar a natureza dos débitos ou a sistemática de pagamento mínimo, enfraquece a alegação de vício de consentimento.

Dessa forma, a prova documental apresentada pela instituição financeira recorrida demonstra a manifestação de vontade do autor em aderir ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização dos serviços.
A

combinação da contratação devidamente assinada eletronicamente pela Recorrente, com validação por biometria facial (selfie) e apresentação de documentos pessoais, o recebimento dos valores e saques em conta de sua titularidade e a utilização do cartão para compras, são elementos que, em conjunto, confirmam a validade da relação jurídica, não havendo que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e os descontos dela decorrentes, não há fundamento para o pedido de repetição de indébito, tampouco para a condenação por danos morais, uma vez que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)